Tribunal: TJMT
Processo: 1034106-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034106-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), WEDERSON SOUZA MELO - CPF: 061.374.301-62 (AGRAVANTE), RAIANE NORATO DA SILVA - CPF: 036.631.861-64 - Representante - CPF: 036.631.861-64 (AGRAVADO), J. M. N. M. (AGRAVADO), P. O. N. M. (AGRAVADO), RAIANE NORATO DA SILVA - CPF: 036.631.861-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REVELIA DA GENITORA. IRRENUNCIABILIDADE DO DIREITO A ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por WEDERSON SOUZA MELO contra decisão que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos c/c Tutela de Urgência, indeferiu pedido de redução do valor da pensão alimentícia paga aos filhos João Norato Melo e Pedro Otávio Norato Melo. O agravante alega dificuldades financeiras, aumento de encargos familiares e inadimplência em outras obrigações, pleiteando a redução da pensão para 35% do
salário mínimo
vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada mudança na situação financeira do agravante justifica a redução do valor da pensão alimentícia; e (
ii
) analisar os efeitos da revelia da genitora no contexto da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, garantindo tanto as condições dignas do alimentado quanto a capacidade financeira do alimentante.

A redução da pensão exige prova robusta de alteração significativa na condição financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos.

O nascimento de outro filho e a constituição de nova família não eximem o agravante de suas obrigações anteriores nem justificam, por si sós, a redução do valor fixado, pois o dever de sustento é compartilhado entre ambos os genitores (art. 1.566, IV, do Código Civil).

A revelia da genitora não gera presunção automática de veracidade dos fatos alegados pelo agravante, pois o direito à pensão alimentícia é irrenunciável e indisponível, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

A concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos não atendidos no caso concreto, uma vez que a manutenção do valor fixado visa garantir a subsistência digna dos alimentados, que são menores e possuem necessidades inadiáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução da pensão alimentícia exige prova inequívoca da alteração substancial na capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não afastam, por si sós, a obrigação alimentar anteriormente estabelecida.

A revelia da genitora não gera presunção de veracidade sobre os fatos alegados, pois o direito a alimentos é irrenunciável e indisponível.

A concessão de tutela provisória para redução da pensão depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.699. Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23.10.2012,
DJe
09.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WEDERSON SOUZA MELO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos c/c Tutela de Urgência n. 1000285.93.2024. 8.11.0020, manejada em face de
JOÃO NORATI MELO
e
PEDRO OTÁVIO NORATO MEL
O
, representado
s
por sua
genitora

RAIANE NORATO DA SILVA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia reduzir a quantia paga título de alimentos.

Para tanto, o
agravante sustenta que enfrenta graves dificuldades financeiras, pois além de arcar com os alimentos dos filhos
João Norato Melo e Pedro Otávio Norato Melo
, possui outro filho e encontra-se com débitos em atraso.

Argumenta que a genitora dos menores não apresentou defesa no prazo legal, configurando-se
a
revelia, razão pela qual requer a redução da pensão para 35% do
salário mínimo
vigente (R$ 494,20).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido à id. no
256066671
.

Contraminuta

pelo desprovimento do recurso
(Id.
256996198
).

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de
negar provimento ao recurso
(
I
d.
265610270
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso,
os
menor
es

João Norato Melo e Pedro Otávio Norato Melo
, cujas despesas, em regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

No caso, o agravante sustenta, em síntese, que sua situação financeira sofreu alteração significativa, visto

que constituiu nova família
, o que inviabiliza o cumprimento do valor arbitrado.

No entanto, é importante observar que o valor fixado em
R$600,00 (seiscentos reais)
já se mostra limitado para suprir as necessidades básicas de
duas
criança
s
,
especialmente em face do custo elevado para sua alimentação, vestuário, saúde e
educação.

Reduzi-lo para
35% do
salário mínimo
vigente
, como pretende o agravante, comprometeria ainda mais o sustento do
s
alimentado
s
e atribuiria um ônus desproporcional à genitora, que, sozinha, teria que suportar quase integralmente as despesas da
s
criança
s
. Tal circunstância é vedada pelo ordenamento jurídico, pois o dever de sustento é comum a ambos os genitores, conforme disposto no art. 1.566, IV, do Código Civil.

Ademais, a alegação do agravante de
que
possui outro filho não constitui prova robusta capaz de justificar, em cognição sumária, a redução drástica da obrigação alimentar.
A
constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, por si sós, não eximem o alimentante de suas obrigações anteriores nem servem para afastar o dever de proporcionar ao
alimentado condições
mínimas de dignidade.

Outrossim, para concessão da tutela provisória pretendida, o art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, não restou evidenciada a probabilidade do direito, pois as alegações do agravante carecem de elementos probatórios mínimos que comprovem a alegada incapacidade financeira.

O perigo de dano também não se configura, uma vez que a manutenção do valor fixado, embora represente esforço ao alimentante, visa garantir a subsistência digna do
s
alimentado
s
, que
são menores
e possu
em
necessidades inadiáveis.

Ademais,
o entendimento consolidado é de que a revelia da mãe não gera a presunção automática da veracidade dos fatos alegados, pois o direito à pensão pertence aos filhos e possui natureza irrenunciável e indisponível (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). Logo, não há como reconhecer a procedência do pedido
.

Ressalta-se, por fim, que a redução do valor dos alimentos para patamar irrisório poderia gerar consequências irreparáveis ao
s
alimentado
s
, além de acarretar
um desequilíbrio injusto no dever de sustento, sobrecarregando indevidamente a
genitora, que também possui responsabilidades econômicas e familiares
.

Pelo
exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025